Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo produto de crime que disse ter comprado de pessoa não identificada por valor muito abaixo do de mercado, com sinais de identificação e documento adulterados – demonstram o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Apelação não provida.